Tribunal: TJBA
Processo: 8004598-67.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004598-67.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MIGUEL FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER NORTE RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EAREsp 676.608/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 010015515861, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário — em dobro para os descontos posteriores a 30/03/2021 —, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, autorizou a compensação do valor de R$ 1.486,83 creditado na conta da parte autora e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado, a regularidade dos descontos realizados, a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados e a configuração dos danos morais, bem como a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei n.º 8.078/90, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2591/DF e consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Reconhece-se a hipossuficiência do consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

5. A parte autora impugnou a assinatura constante do contrato juntado sob ID 97934080, cabendo à instituição financeira comprovar sua autenticidade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

6. O laudo apresentado unilateralmente pela instituição financeira (ID 97934081), que apenas aponta semelhanças entre assinaturas, não substitui prova técnica idônea, especialmente porque a instituição deixou de requerer perícia grafotécnica, limitando-se a pleitear o depoimento pessoal da parte autora (ID 97934098).

7. A sentença destacou divergência visível entre a assinatura constante do contrato e aquelas apostas na procuração e no documento de identidade da parte autora (IDs 97934073), circunstância que reforça a conclusão pela fraude.

8. A contratação teria sido intermediada por correspondente bancário situado em Presidente Bernardes/SP (ID 97934080), enquanto a parte autora, nascida em 03/01/1954 (ID 97934073), reside em Candiba/BA (ID 97934074), o que compromete a verossimilhança da celebração regular do ajuste, sobretudo diante da ausência de comprovante de residência utilizado na suposta contratação.

9. O crédito do valor do empréstimo na conta da parte autora não convalida contrato fraudulento, sendo adequada a compensação determinada na sentença para evitar enriquecimento indevido.

10. Os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário, conforme histórico de empréstimos consignados (ID 97934075, pág. 2), configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

11. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme decidido no EAREsp 676.608/RS.

12. Em razão da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese aplica-se às cobranças efetuadas após 30/03/2021. No caso, os descontos tiveram início na competência 04/2021 (ID 97934075, pág. 2), sendo correta a determinação de restituição integral em dobro.

13. A redução indevida de benefício previdenciário de aposentado ultrapassa mero dissabor cotidiano e enseja dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o patamar adotado por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei n.º 8.078/90, arts. 3º, § 2º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, 931 e 937; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; TJBA, Apelação n.º 8000093-19.2019.8.05.0041, Rel. Desª Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º
8004598-67.2023.8.05.0088
, em que figura como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelado MIGUEL FERREIRA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E A ELE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA